Tribunal: TJMT
Processo: 0031911-36.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0031911-36.2014.8.11.0041
Recorrente: Simone Alice de Oliveira Batista
Recorrido: Gramarca Participações e Serviços Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Simone Alice de Oliveira Batista, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 118488963):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE IMPOSTOS – PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E BAIXA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ELEGIBILIDADE PARA A COMPRA DEMONSTRADA – TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO E HUMILHANTE NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Cumpre ao autor comprovar o fato constitutivo do seu suposto direito.
A revelia do réu e a inversão do ônus probatório não levam à automática procedência da Ação”. (N.U 0031911-36.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Gramarca Participações e Serviços Ltda., em face da sentença exarada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Simone Alice de Oliveira Batista, que julgou parcialmente procedente o pleito para determinar à requerida/apelante o ressarcimento do dano moral em R$ 15.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
A câmara julgadora deu ao recurso para afastar a condenação por danos morais e inverter o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita para a ora apelada (id 3356938). (id 118143011 - Pág. 1)
A parte recorrente alega que “a revelia produz três efeitos: a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, desnecessidade de intimação do réu revel e o julgamento antecipado por mérito”.
Recurso tempestivo (id 121406975).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 121312476).
Contrarrazões no id 122865461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça